Tribunal: TJMT
Processo: 1031058-46.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031058-46.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DEBORAH TATHIANE JOSE FERREIRA STORM - CPF: 002.627.931-21 (EMBARGANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85 § 11o DO CPC – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO BANCO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PERTINÊNCIA QUANTO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – NECESSIDADE DE SANAR A OMISSÃO APONTADA E MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2% PARA FIXAR EM 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração consistem no meio adequado para sanar omissão, contradição e ou obscuridade acaso existentes no
decisum.

Constatado que a Apelação Cível interposta pela Embargada teve provimento negado, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, na forma do que dispõe o artigo 85 §11o do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1031058-46-2022

EMBARGANTE: DEBORAH TATHIANE JOSÉ FERREIRA STORM

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO:

Trata-se
Embargos de Declaração
propostos por
Deborah Tathiane José Ferreira Storm
, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Instituição Financeira Embargada para manter a sentença que julgou procedente a ação ajuizada pela Embargante
declarando a inexistência do débito no valor de
R$ 785,53 (setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) e condenar o Apelante ao pagamento a título de danos morais da importância no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
atualizado de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da data da inscrição e correção monetária a partir da sentença além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta a Embargante existência de omissão quando a aplicação do artigo 85 § 11o do CPC
, tendo em vista que
foi mantida a condenação da Embargada nos termos da sentença recorrida
. Pugna seja sanada a omissão apontada dando-se provimento aos Embargos.

Nas contrarrazões a Embargada alega que a Embargante visa rediscussão da matéria, afirmando a inexistência de qualquer vício a ser sanado. Pugna pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante sustenta omissão no acórdão com relação a aplicação do § 11o do artigo 85 do CPC.

Assiste razão à Embargante.

Com efeito, verifica-se que o Recurso de Apelação Cível interposto pela Instituição Financeira teve negado o provimento de forma que cabe a majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal,
na forma do que dispõe o artigo 85 § 11o do CPC, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

No caso em análise, embora tenha sido negado provimento ao recurso interposto pela Instituição Financeira,
no entanto, restou omisso o acórdão quanto a majoração dos honorários advocatícios na forma da legislação retro mencionada
.

Diante dessas considerações, dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e, de conseqüência, majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da condenação

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024